Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA DISTRITO FEDERAL. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. REGISTRADO NA AVISA. NÃO INCORPORADO PELO SUS. REQUISITOS TEMA 106/STJ. NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVADA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Enunciado n. 18 – FONAJUS/CNJ - “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. 3. Enunciado n. 103 - FONAJUS/CNJ - “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente”.
4. Não atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106/STJ, em especial, a comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conclui-se pela manutenção da decisão agravada.
5. Negou-se provimento ao recurso.